Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ENEL BRASIL S.A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D da decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada pelo ESTADO DE GOIÁS (processo n.o 0730405-37.2022.8.07.0001), reconheceu sua incompetência e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Em suas razões recursais (ID 38794891), os agravantes/autores alegam, em síntese, a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato celebrado entre as partes e a ausência de ofensa ao pacto federativo. Por meio da decisão de ID 39375431, indeferi o efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE GOIÁS ao ID 40079044, oportunidade em que suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade, a reclamar o não conhecimento do recurso. No mérito, dentre outros argumentos, alega que se trata de demanda de caráter notadamente repetitivo e de relevante impacto financeiro para o Estado de Goiás, de modo que “a alta relevância da controvérsia posta e o caráter repetitivo da demanda corroboram a inviabilidade de que os processos respectivos venham a tramitar perante a Justiça do Distrito Federal, sob pena de grave ofensa ao pacto federativo, razão pela qual há de prevalecer a decisão que determinou a remessa dos autos de origem a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia/GO” (ID 40079044 – pág. 18). Dito isso, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de falta de interesse processual suscitada, bem como sobre o caráter repetitivo da demanda, suscitadas pelo Estado de Goiás em sua contraminuta ao agravo de instrumento. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.